Tribunal: TJDFT
Processo: 0766105-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PENDÊNCIA CADASTRAL.
1. O Banco recorrente sustenta que, presentes as excludentes da sua responsabilidade, não há se falar em reparação alguma, em razão da inexistência de ato ilícito. Contudo, a r. sentença se limitou a declarar a existência de relação jurídica entre as partes.
2. Tendo em vista a pendência cadastral em nome da recorrida, o que o Banco pretende é orientar a cliente a agendar atendimento com a agência 2727-8 Asa Norte 316 (DF), para atualizar seu cadastro, com vistas à movimentação da conta. Na espécie, referida orientação não enseja a reforma da sentença.
3. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. O recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE), esses fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o irrisório valor da causa.
5. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei n.o 9.099/1995.